Tribunal: TJES
Processo: 5004530-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA – DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

1)
Em que pese a alegação das ora embargantes de que o acórdão padece de “omissão” e “obscuridade” a serem sanadas/supridas, é de fácil percepção que o escopo de seus embargos de declaração é, tão somente, o revolvimento da matéria apreciada a fim de que o desfecho desfavorável do julgamento seja modificado, o que certamente não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

2)
Do que se depreende dos autos eletrônicos (Id 2074713), a matéria foi devidamente apreciada, inocorrendo a omissão alegada pelas embargantes, de modo que seu mero inconformismo com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

3)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)
É descabido falar em “obscuridade” do julgado que, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo, o que não se verifica no caso em apreço. Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre o voto condutor, percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa seqüência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

5)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pelas embargantes ao sustentarem a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento aos embargos de declaração
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004530-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Samarco Mineração S/A
e
Bermudes & Mendonça Advogados
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 2074713) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
a fim de obstar o prosseguimento do
cumprimento de sentença
deflagrado pelas ora embargantes, com a suspensão do feito até o trânsito em julgado do
processo nº 0006278-87.2016.8. 08.0024
.

Nas razões recursais (Id 2220033), sustentam os agravantes, em síntese, que o acórdão padece de omissão e obscuridade, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por fundamento diverso e em razão da imutabilidade da coisa julgada. Outrossim requer o prequestionamento, para fins recursais, dos artigos 10, 239, § 1º, 489, § 1º, inciso VI, 503, 505, 507, 523, 525 e 933, todos do CPC/2015.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada (Id 2293617), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Samarco Mineração S/A
e
Bermudes & Mendonça Advogados
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 2074713) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
a fim de obstar o prosseguimento do
cumprimento de sentença
deflagrado pelas ora embargantes, com a suspensão do feito até o trânsito em julgado do
processo nº 0006278-87.2016.8. 08.0024
.

Nas razões recursais (Id 2220033), sustentam os agravantes, em síntese, que o acórdão padece de omissão e obscuridade, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por fundamento diverso e em razão da imutabilidade da coisa julgada. Outrossim requer o prequestionamento, para fins recursais, dos artigos 10, 239, § 1º, 489, § 1º, inciso VI, 503, 505, 507, 523, 525 e 933, todos do CPC/2015.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a alegação das ora embargantes de que o acórdão padece de “omissão” e “obscuridade” a serem sanadas/supridas, é de fácil percepção que o escopo de seus
embargos de declaração
é, tão somente, o revolvimento da matéria apreciada a fim de que o desfecho desfavorável do julgamento seja modificado, o que certamente não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

Do que se depreende dos autos eletrônicos (Id 2074713), a matéria foi devidamente apreciada, inocorrendo a omissão alegada pelas embargantes, de modo que seu mero inconformismo com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em
erro de julgamento
.

Ao questionar o porquê de o Órgão Colegiado ter decidido dessa forma, e não da que entende ser a mais acertada, olvidam as ora embargantes que ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que certamente ocorreu na hipótese em análise e, como orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em data recente, tal entendimento foi reforçado por aquela colenda Corte Superior ao desprover embargos de declaração, cujo escopo era análogo ao do recurso que ora se examina, ao enfatizar que “
O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual não se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente
” (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1815720/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

De igual forma, é descabido falar em “obscuridade” do julgado que, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo, o que não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre o voto condutor percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa seqüência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

Dest'arte, não se registra quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambigüidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla – sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja, uma completa ininteligibilidade.

Por fim, no que se refere ao pedido de “enfrentamento direto expresso” dos arts. 10, 239, § 1º, 489, § 1º, inciso VI, 503, 505, 507, 523, 525 e 933, todos do CPC/2015, para fins de
prequestionamento
, também não merece prosperar a pretensão recursal.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto. Contudo, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pelas embargantes, como violados, diversos dispositivos do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pelas recorrentes ao sustentarem a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração

e

lhes
nego provimento
por inexistir qualquer mácula a ser sanada.

É como voto!

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA – DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

1)
Em que pese a alegação das ora embargantes de que o acórdão padece de “omissão” e “obscuridade” a serem sanadas/supridas, é de fácil percepção que o escopo de seus embargos de declaração é, tão somente, o revolvimento da matéria apreciada a fim de que o desfecho desfavorável do julgamento seja modificado, o que certamente não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

2)
Do que se depreende dos autos eletrônicos (Id 2074713), a matéria foi devidamente apreciada, inocorrendo a omissão alegada pelas embargantes, de modo que seu mero inconformismo com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

3)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)
É descabido falar em “obscuridade” do julgado que, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo, o que não se verifica no caso em apreço. Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre o voto condutor, percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa seqüência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

5)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pelas embargantes ao sustentarem a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.